Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 707.085.501-00 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO ALEGADA NA PETIÇÃO INICIAL – SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO QUE FOI LIBERADO COMO UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DECORRENTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO – MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS EM GRAU DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA –RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Robson de Souza Ferreira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, que buscou a instituição financeira na intenção realizar um empréstimo pessoal consignado e que, no entanto, foi ludibriado, acabando por promover a contratação de cartão de crédito, com a liberação do valor solicitado por meio de saque do limite cartão.

Assevera a existência de falha na prestação dos serviços, porquanto, por ocasião da contratação, não lhe foi informado o empréstimo seria averbado como utilização do cartão de crédito, mediante solicitação de saques, realizados por meio de TED`s.

Alega a ocorrência do dano moral e pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 114690471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Robson de Souza Ferreira
ajuizou esta ação, alegando que é servidor público e que percebeu a existência de descontos indevidos, realizados pelo banco requerido em sua folha de pagamento, desde 2016, a título de cartão de crédito, que alegou jamais ter contratado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira promoveu a juntada de cópia do contrato celebrado entre as partes (id. 114689495), dos documentos pessoais do autor, apresentados no ato da contratação, bem como de várias faturas, comprovando a utilização do cartão para a realização de inúmeras compras (id. 114689496).

Instado, o autor deixou de apresentar sua impugnação, consoante certificado ao id. 114690458, sobrevindo a sentença ora impugnada.

Todavia, em sede de apelação, o autor inova em suas alegações, asseverando que buscou a instituição financeira na intenção realizar um empréstimo pessoal consignado e que, no entanto, foi ludibriado, acabando por promover a contratação de cartão de crédito, com a liberação do valor solicitado por meio de saque do limite cartão.

Assevera a existência de falha na prestação dos serviços, porquanto, por ocasião da contratação, não lhe foi informado o empréstimo seria averbado como utilização do cartão de crédito, mediante solicitação de saques.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022